Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade (privacidade, honra, nome, imagem, integridade psíquica etc.). Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de danos morais.
2. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
3. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo.
4. Recurso conhecido e não provido.